Tribunal: TJMT
Processo: 0002534-63.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002534-63.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEON TELES MARTINS SILVA - CPF: 568.450.731-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON MOREIRA SENA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002534-63.2016.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MOREIRA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão extrajudicial do réu.

“Em virtude da posse injustificada da res furtiva pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição”
(N.U 1010646-40.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002534-63.2016.8.11.0004

APELANTE: CLEITON MOREIRA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Cleiton Moreira Sena, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002534-63.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo – termo de reconhecimento de pessoa de p. 18 do id. 104448568. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que afirma que na data de hoje, por volta das 09:10 hrs, estava no Jd. Pitaluga quando o suspeito chegou pedindo dinheiro. Que afirma que negou e
que o suspeito de nome Cleiton pegou uma pedra de cimento e começou a dizer: ‘me arruma o dinheiro aí senão te arrumo essa pedra’
.
Que afirma que não queria brigar com Cleiton e que deu R$ 10,00. Que o suspeito disse que queria mais dinheiro e que deu mais R$40,00
. Que afirma que o suspeito de nome Cleiton saiu correndo. Que afirma que em seguida chamou a Polícia Militar.
Que sempre vê Cleiton na rua
. Que afirma que as notas roubadas eram 2 de R$ 20,00 e 1 de R$ 10,00, totalizando RS 50,00. Que tem certeza que foi Cleiton que roubou o declarante.
Que o reconheceu assim que o mesmo chegou na Central de atendimento da PM
”
(Eleon Teles Martins – p. 15 id. 104448568).

Embora a vítima não tenha sido localizada para o seu depoimento judicial, foram ouvidos em juízo os dois policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais confirmaram a declaração dela na delegacia, bem como o reconhecimento realizado, apontando o apelante como o autor do roubo. Confira-se:

“
Que um vendedor de picolé solicitou ajuda da polícia e disse que o Cleiton, que já era conhecido da polícia na época, havia lhe ameaçado com um pedaço de pau e roubou R$ 50,00 (cinquenta reais
). Fizeram rondas e
localizaram o dinheiro da vítima com o Cleiton
. Que não se recorda se foi com um pedaço de pau ou com uma pedra, mas que existiu sim uma ameaça relatada pela vítima.
Que a vítima apontou o acusado como o autor do crime
. [...]”
(Clodoaldo Arana de Araújo – áudio id. 104448569).

“
Que a vítima pediu auxílio policial, pois havia sido roubada, indicando que o autor do crime seria o Cleiton
.
Que ao ser abordado o acusado estava com o dinheiro da vítima
. Que como o Cleiton é conhecido, pois é um usuário de entorpecentes que fica na rua mesmo,
a vítima já falou que era o Cleiton
. Que a ameaça existiu. [...]”
(Jaime Alves Brito – áudio id. 104448569).

De mais a mais, o próprio recorrente confirmou, na única vez em que foi ouvido, o seu envolvimento no roubo em tela,
verbis
:

“Que indagado se, na data de hoje (5/3/2016), por volta das 09h00min, ameaçou um vendedor de picolé com um pedaço de pau e uma pedra, tendo dito que se ele não lhe entregasse o dinheiro iria agredi-lo,
respondeu que ameaçou o vendedor de picolé apenas com uma pedra, e que disse para ele o seguinte: ‘me passa ou senão eu te rumo a pedra’, e após essa ameaça o vendedor de picolé entregou o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo duas notas de R$ 20,00 e uma nota de R$ 10,00
. Que após pegar o dinheiro foi embora para trabalhar de engraxate, mas logo em seguida foi abordado pela Polícia Militar e conduzido para a Delegacia. [...]
Que no momento que foi abordado pela Polícia Militar o dinheiro no valor de R$50,00 foi encontrado em sua posse e entregue na Delegacia de Polícia
. [...]”
(p. 20 – id. 104448568).

Se não bastasse,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. [...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelos policiais militares e pela confissão extrajudicial do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022